Tribunal: CARF
Processo: 35464.004931/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Denise Xavier
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.004931/2006-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-008.484 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Embargante
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Constatada a ocorrência de lapso manifesto na decisão embargada, deve ser
dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear tal
incorreção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
no 2401-005.519 (fls. 568/583), proferido por esta 1a Turma Ordinária, em sessão plenária de
5/6/18, que deu provimento parcial ao recurso, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS. CONTAGEM
DE PRAZO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.004931/2006-16
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.004931/2006-16

A contagem do prazo decadencial para o lançamento de obrigações previdenciárias
acessórias rege-se pelo inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência do tributo sido decididas nos lançamentos
das obrigações principais, o Auto de Infração relacionado a omissão de fatos geradores
em GFIP segue a mesma sorte.
MULTA.
PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade
mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional, impondo seja recalculada a multa conforme dispõe a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4/12/09. A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Foram objeto de embargos os seguintes pontos: a) lapso manifesto sobre o
resultado do julgamento decorrente da prejudicialidade correlata à NFLD no 37.043.595-8; e b)
contradição e obscuridade quanto às competências extintas pela decadência. Contudo, conforme
despacho de admissibilidade de fls. 697/701, os embargos foram admitidos parcialmente,
somente quanto à matéria apresentada no item ‘b’.
O embargante suscitou contradição e obscuridade nos seguintes termos (fls.
644/646):
6. Também, há de ser sanado vício de contradição e obscuridade constante do Acórdão
Embargado. Explica-se: o Acórdão Embargado, ao analisar o mérito, reconheceu que,
no julgamento da obrigação acessória, deve ser apreciado tão-somente o desfecho do
julgamento da obrigação principal, notadamente em razão da conexão existente entre os
fatos que justificaram os lançamentos. Nesse sentido, cita julgado deste Conselho: “a
sorte de autos de infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado das NFLD lavradas sobre os mesmos fatos geradores”.
7. Na sequência, analisa o desfecho de cada uma das NFLD relativas às obrigações
principais, destacando que, para todos os casos em que se discutiu decadência, esta foi
acolhida para as competências até 11/2001, inclusive:
[...]
8. No entanto, em suas conclusões, o Acórdão Embargado parece ter se equivocado ao
afirmar, algumas vezes, que teriam sido extintos pela decadência os fatos geradores até
a competência de 11/2000, inclusive:
[...]
9. Logo, devem ser sanados os vícios de contradição e obscuridade apontados,
reconhecendo-se a extinção da multa vinculada à obrigação acessória reconhecidamente
decaída.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Compulsando os autos, constata-se a existência sutil da obscuridade apontada pelo
embargante, determinando um melhor esclarecimento da matéria.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.004931/2006-16

Caso o recorrente tivesse tido uma leitura atenta do voto, conjugando os tópicos
em que foi analisada a decadência e o tópico com análise do mérito, poderia ter compreendido
melhor o conteúdo do voto vencido, que nesta parte, foi a tese que prevaleceu.
De fato, consta do voto vencido do acórdão embargado (nesta parte do julgamento
prevaleceu a tese da conselheira relatora, o voto vencedor abordou outra matéria) que:
Assim, vê-se que os processos que envolvem competências até 12/98 foram
completamente extintos pela decadência e os fatos geradores a eles relacionados
também foram excluídos pela DRJ, por decadência.
Para os demais processos que contemplam o período a partir de 01/99, foram extintos
pela decadência os fatos geradores a eles relacionados até a competência 11/2000.
Para o período não decadente, de 12/2000 a 11/2001, quanto ao mérito, vê-se que em
quase todos os processos foi negado provimento ao recurso voluntário.
Deu-se provimento parcial ao recurso voluntário no processo 37.043.586-9 - ABONO
SALARIAL ÚNICO - para excluir da tributação as contribuições nos meses de 01/2002
e 07/2004.
Deu-se provimento ao recurso voluntário no processo 37.043.589-3 - AUXÍLIO
CRECHE.
No processo 37.043.605.9 – VALE TRANSPORTE, no mérito, negou-se provimento ao
Recurso Voluntário. Contudo, o contribuinte ajuizou ação, processo 0020958-
35.2011.403.6100, no qual foi declarada a nulidade da NFLD.
Sendo assim, para as competências a partir de 12/2000, devem ser excluídos do cálculo
da multa aplicada os fatos geradores relacionados: a) ao abono único, nas competências
01/02 e 07/04; b) ao auxílio-creche, em todas as competências; e c) ao vale transporte,
em todas as competências.

As frases sublinhadas na citação acima servem para esclarecer que o único
elemento que determinou a exclusão de parte das competências objeto de lançamento (nos
processos contendo obrigação principal) em alguns processos foi a decadência,
demonstrando que quanto ao mérito o crédito tributário seria mantido naquelas
competências, como foi para as competências não decadentes (a partir de 12/2000). As
frases seguintes são para esclarecer o julgamento, quanto ao mérito, nos processos em que
foi dado provimento ou provimento parcial ao recurso voluntário, para que no presente
processo fosse dado o mesmo tratamento.
Conforme se verifica no tópico do voto vencido “2.1 Da preliminar de
decadência” restou esclarecido que no caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória, para aferição da decadência, aplica-se o disposto o CTN, art. 173, I. A matéria,
inclusive, foi objeto da Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

No item “2.2.1 Da necessidade da exclusão da penalidade fixada. Tratamento
da Obrigação Acessória Principal decorrente de Obrigação Principal” restou esclarecido
que:
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.004931/2006-16

Embora se entenda desejável que o Auto de Infração por não declaração de fatos
geradores em GFIP tramite em conjunto (apenso) com os Processos Administrativos
Fiscais correlatos, ou seja, aqueles que tratem das obrigações principais respectivas, não
existe qualquer prejuízo ao contribuinte quando a autuação por descumprimento da
obrigação acessória é julgada após conhecidas as decisões concernentes ao lançamento
do tributo, como é o caso destes autos.
Nesse sentido, inclusive no caso dos autos, é determinante que sejam conhecidas as
decisões relativas às obrigações principais, posto que tal situação refletirá diretamente
no auto de obrigação acessória. É dizer, caso a decisão de mérito do PAF (obrigação
principal) relacionado ao tributo seja por reconhecer a inocorrência total ou parcial dos
fatos geradores lançados, não poderá subsistir a autuação por ter deixado o contribuinte
de incluir na declaração tais fatos geradores (obrigação acessória). (grifo nosso)
Vê-se, portanto, que sim, o auto de infração de obrigação acessória relacionada a
omissão em GFIP deve seguir a sorte dos autos de infração de obrigação principal com os
mesmos fatos geradores, em relação ao mérito.
Mas não quanto à decadência. Conforme informado acima, para multas por
descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial é contado nos termos do CTN, art.
173, I.
Por óbvio, para o período não decadente no processo contendo obrigação
principal, o resultado deverá ser o mesmo no processo correlato contendo multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Contudo, para processos contendo os mesmos fatos geradores, pode ocorrer que
no processo de obrigação principal a decadência seja declarada nos termos do CTN, art. 150, §
4o, até a competência MM/AAAA (tal como aconteceu, nos quais a decadência foi declarada até
a competência 11/2001) e no processo contendo obrigação acessória relacionada a GFIP,
considerando a decadência nos termos do CTN, art. 173, I, ela somente pode ser declarada até a
competência 11/( AAAA -1) (no presente caso, até a competência 11/2000).
Desta forma, foi avaliado o mérito das matérias julgadas para cada um dos
processos contendo obrigação principal correlatos, a fim de dar o mesmo tratamento, no mérito,
no processo contendo multa por descumprimento de obrigação acessória.
Restando já apreciada no voto a questão da decadência, passou-se à análise do
mérito para o período considerado decadente nos processos contendo obrigação principal e que
não é decadente no processo contendo obrigação acessória. Foi discriminado o que aconteceu
quanto ao mérito nos processos contendo obrigação principal. Por isso consta do voto o trecho:
Para o período não decadente, de 12/2000 a 11/2001, quanto ao mérito, vê-se que
em quase todos os processos foi negado provimento ao recurso voluntário.
Deu-se provimento parcial ao recurso voluntário no processo 37.043.586-9 - ABONO
SALARIAL ÚNICO - para excluir da tributação as contribuições nos meses de 01/2002
e 07/2004.
Deu-se provimento ao recurso voluntário no processo 37.043.589-3 - AUXÍLIO
CRECHE.
No processo 37.043.605.9 – VALE TRANSPORTE, no mérito, negou-se provimento ao
Recurso Voluntário. Contudo, o contribuinte ajuizou ação, processo 0020958-
35.2011.403.6100, no qual foi declarada a nulidade da NFLD.
Sendo assim, para as competências a partir de 12/2000, devem ser excluídos do cálculo
da multa aplicada os fatos geradores relacionados: a) ao abono único, nas competências
01/02 e 07/04; b) ao auxílio-creche, em todas as competências; e c) ao vale transporte,
em todas as competências.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.484 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.004931/2006-16

O período não decadente mencionado se refere ao período para o qual foi
declarada decadência nos autos de infração contendo obrigação principal, mas no auto de
infração contendo obrigação acessória não há decadência, sendo necessário avaliar o mérito dos
fatos geradores para tal período, sendo dado o mesmo resultado das matérias apreciadas nos
autos de obrigação principal. Caso no auto de infração de obrigação principal (ou se não
houvesse) o mérito não tenha sido julgado, seria necessário apreciá-lo no auto de infração de
obrigação acessória.
Desta forma, foram excluídos do cálculo da multa no presente processo, no
período de 12/2000 a 11/2001, os fatos geradores que foram excluídos nos processos contendo
obrigação principal.
Portanto, correto o entendimento adotado no acórdão embargado, que aplicou,
quanto ao mérito, o mesmo resultado do julgamento dado nos autos de infração com obrigação
principal ao período neles considerado decadente, mas não decadente no processo contendo o
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória por não declarar os mesmos
fatos geradores em GFIP.
CONCLUSÃO
Sendo assim, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para
sanar a obscuridade apontada.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital